Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-59.1998.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000132-59.1998.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO SEM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, não tendo sido indicadas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal. 2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra amparo no acervo probatório dos autos. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 593.818, firmou tese de repercussão geral (Tema 150): “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. 6. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes fundamentada em condenação antiga, tendo em vista que o crime analisado ocorreu há mais de 20 (vinte) anos e entre a extinção da pena anterior e a data dos presentes fatos não transcorreram mais de 05 (cinco) anos. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 8. In casu, a exasperação da pena-base-base inferior ao parâmetro 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada. 9. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo que houve avaliação negativa dos antecedentes na fixação da pena na primeira fase, com base em sentença transitada em julgado há aproximadamente 30 (trinta) anos. Assevera que, no caso, deve ser observado o direito ao esquecimento e, consequentemente, afastado o reconhecimento dos maus antecedentes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta, ainda, não haver fundamentação concreta para a utilização de patamar diverso de 1/6 (um sexto) para a fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso em tela, o Juiz a quo utilizou condenação pretérita do apelante para valorar negativamente os antecedentes, justificando no fato de que à época do presente homicídio, o réu ostentava maus antecedentes, pois a extinção da condenação anterior se deu próxima à data dos fatos ora analisados e afirma que o réu ficou foragido por mais de 20 (vinte) anos, não podendo esse período ser utilizado em seu benefício. Assim, tendo em vista que o crime analisado ocorreu há mais de 20 (vinte) anos e entre a extinção da pena anterior e a data dos presentes fatos não transcorreram mais de 05 (cinco) anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes” (ID Num. 56257169 - Pág. 9). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, é assente na corte superior que “a pena-base ‘exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.’ (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023)” (AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). De modo que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017